Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-64.2020.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800132-64.2020.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: EDILEIA DE OLIVEIRA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A

GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR, COM IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Viseu do Pará contra acórdão que manteve os termos da sentença, determinando que a embargada possui Direito ao recebimento da Gratificação de Nível Superior que lhe é mais favorável.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar se houve omissão no acórdão embargado que condenou o Município de Viseu ao pagamento da Gratificação de Nível Superior (GNS) à embargada, servidora pública municipal no cargo de professora.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4. Inexistência de omissão. Verifica-se que a decisão embargada abordou expressamente a temática, determinando que a recorrida faz jus ao recebimento da gratificação de nível superior, que lhes é mais favorável, mas sem cumular com a de nível médio, sendo vedada pela lei a cumulação de gratificação de escolaridade.

5. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

6.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

7. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0876166-77.2022.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo MUNICÍPIO DE VISEU contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Embargante contra EDILEIA DE OLIVEIRA REIS, ora embargada.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

(...) Portanto, a Apelada faz jus ao recebimento da Gratificação de Nível Superior que lhe é mais favorável, sendo vedado cumular com a de nível médio, conforme bem observado em sentença.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 28189664), o Embargante aduz a ocorrência de omissão, pois o acórdão embargado ignora que não há espaço para a concessão de gratificações redundantes em situações em que a qualificação superior já é um requisito básico do cargo ocupado.

Suscita que qualquer condenação ao Município para o pagamento da gratificação de nível superior (GNS) configura um pagamento em duplicidade, prática expressamente vedada no ordenamento jurídico brasileiro. Tal situação pode ocasionar severas consequências aos cofres públicos, onerando de forma indevida a municipalidade

Alega também a ocorrência de omissão pois o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegação referente à aplicação dos princípios da legalidade, da impessoalidade e do concurso público no feito.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos

para suprir a omissão apontada e reformar a decisão anterior, afastando a condenação ao pagamento da referida gratificação.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 28931069).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão no acórdão embargado que condenou o Município de Viseu ao pagamento da Gratificação de Nível Superior (GNS) à embargada, servidora pública municipal no cargo de professora.

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se a inexistência de omissão a ser sanada, pois o decisum reafirmou os termos da sentença, afastando a alegação de pagamento em duplicidade. O julgado considerou legítima a concessão da gratificação com fundamento na legislação municipal aplicável.

Deste modo, conforme estabelecido no acórdão embargado, a embargada é servidora pública municipal de Viseu concursada, desde 08/05/2006, titular do cargo de Professora em nível médio, percebendo a Gratificação de Nível Médio em 15%

Nessa perspectiva, como bem fundamentado na sentença, a recorrida faz jus ao recebimento da gratificação de nível superior, que lhes é mais favorável, mas sem cumular com a de nível médio, sendo vedada pela lei a cumulação de gratificação de escolaridade.

A esse respeito, este Tribunal de Justiça proferiu sobre o assunto, vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. INGRESSO NO FUNCIONALISMO NA ÉPOCA EM QUE A DOCÊNCIA EXIGIA O NÍVEL MÉDIO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. NECESSIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. VANTAGEM QUE SE REVELA DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em se tratando de remuneração de servidor público, temse que as vantagens pecuniárias são parcelas acrescidas ao vencimento base em decorrência de uma situação fática previamente estabelecida em lei, sendo que toda gratificação reclama a consumação de um certo fato que proporciona o direito à sua percepção. É dizer que, presente a situação prevista na norma, assegura-se ao servidor direito subjetivo à sua percepção.
2. No que tange à matéria debatida nos autos, qual seja, o direito da recorrida à percepção da gratificação de escolaridade, verifica-se que a vantagem reclamada se encontra prevista na legislação municipal, estando positivada nos art. 24, III, parágrafo único I, II e III, os quais asseguram o patamar de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, cuja lei exija habilitação correspondente.
3. In casu, extrai-se que a recorrida é servidora efetiva do Município de Viseu no cargo de Professora Pedagógica, conforme demonstra o ato de nomeação, tendo ingressado no quadro funcional em fevereiro/2002. No mais, observa-se, ainda, que ela concluiu curso de graduação em licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil/FAIBRA, com colação de grau obtida em 26/07/2013. 4. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00036033420148140064, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 31/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/09/2020)

Além disso, o fato de não haver menção expressa ao argumento do embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os fundamentos trazidos pelas partes, bastando que a decisão esteja suficientemente motivada.

Assim, o julgado afastou as alegações, tendo a causa sido decidida de modo suficiente, nos limites do que foi devolvido no recurso defensivo, inexistindo a omissão apontada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025